Tribunal: CARF
Processo: 16327.904022/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904022/2015-92
ACÓRDÃO
1301-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 10/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado prova de que o pagamento do IRRF
sobre remessa ao exterior se deu sob premissa errada, mediante
apresentação dos registros contábeis, extratos bancários e, em especial, do
contrato de câmbio em que fica evidenciada que a natureza-fato da
operação é a prestação de garantia, resta demonstrada a certeza e a
liquidez do crédito pleiteado, passível, portanto, de ser reconhecido como
indébito em procedimento de compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.641, de 19 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 16327.904019/2015-79, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904022/2015-92
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório no 111442276, emitido em 09/12/2015, que NÃO HOMOLOGOU as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 36260.39242.300911.1.3.04-0640, com data de
transmissão em 30/09/2011 (fls. 14/16). Segundo discriminado no PER/DCOMP, o crédito apurado
tem origem em Pagamento Indevido ou a Maior, mediante Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar a liquidez e certeza do crédito utilizado na
compensação de débitos. Mantém-se a decisão que não homologou a
compensação declarada quando o conjunto probatório carreado aos autos pelo
interessado é ineficaz para certificar a existência do indébito tributário informado
no PER/DCOMP.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, que atua como operadora de cartões de crédito, sendo que
nesse segmento de mercado é de praxe a exigência de garantias pelas titulares das bandeiras de
cartão de crédito a serem prestadas pelas operadoras, contra possíveis fraudes na utilização dos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904022/2015-92
3
cartões; que em 10.01.2011 efetuou remessa de R$ 7.002.800,00 à conta de sua titularidade em
Nova Iorque (EUA), a título de garantia contra possíveis fraudes na utilização de cartões de crédito
em compras no exterior, recolhendo o IRRF, no valor de R$ 1.750.700,00 (25%); que revisando
suas operações, constatou que o recolhimento foi indevido, fato que motivou a transmissão da
DCOMP no 36260.39242.300911.1.3.04-0640; que apresentou comprovante de pagamento do IOF
sobre a operação; que o Despacho Decisório é nulo por haver desconexão entre a motivação e a
natureza do crédito (IRRF) em razão da alegada ausência de evidenciação do valor recolhido a
título do IOF; sobre o mérito, alega que o recolhimento do IRRF se deu de forma equivocada, visto
que a remessa se deu a título de garantia; que a r. decisão reconheceu ser plausível a alegação da
Recorrente de que tem obrigação contratual de prestar garantias; que o único imposto incidente
na operação é o IOF; que juntou cópia do Livro Razão da operação de remessa; que os valores da
remessa, IRRF pago indevidamente e IOF pago estão juntados aos autos; requer em caso de
empate no julgamento do presente recurso a aplicação da regra introduzida pelo art. 28 da Lei no
13.988, de 2020, que incluiu o art. 19-E na Lei no 10.522, de 2002, isto é, que seja afastada a
ordem emanada pelo Ministro da Economia ao editar a Portaria ME no 260, de 2020.
Ao final requer com presente recurso:
“(...) Pelo exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário para que seja reconhecido o Crédito Compensado e
homologada a DCOMP em tela, em vista:
(i) Preliminarmente, a nulidade do DD diante da desconexão entre a motivação do
DD e a natureza do Crédito Compensado, exceto se o mérito puder ser julgado
favoravelmente à Recorrente, nos termos do §3o do art. 59, do Decreto no
70.235/72;
(ii) A higidez do Crédito Compensado em função da natureza da remessa ao
exterior;
(iii)A higidez do Crédito Compensado em função das comprovações relacionadas
ao IOF Câmbio; e
(i) Subsidiariamente, o descabimento de cobrança de estimativa mensal de IRPJ.
(..) Ainda, requer que a decisão seja favorável à Recorrente na hipótese de
empate de votos, com fulcro no art. 19-E da Lei no 10.522/02.”
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904022/2015-92
4
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 02.09.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 133), dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 04.10.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 136), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente faz extensa argumentação sobre
nulidade do Despacho Decisório, em especial por entender haver desconexão
entre a motivação e a natureza do crédito. Alega que a ausência de evidenciação
do valor recolhido a título do IOF não guarda relação com o indébito requerido
(IRRF).
É compreensível a intimação efetuada pela autoridade administrativa responsável
pela análise do crédito. A busca de informações sobre o pagamento do IOF se
destinava a contribuir para formar um conjunto probatório de indícios que
evidenciasse a ocorrência do alegado erro perpetuado pelo contribuinte.
As hipóteses de nulidade do ato administrativo de exigência (ou de não
reconhecimento de indébito) estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), e resumidamente se
referem a dois tipos, quando o ato é praticado por autoridade incompetente ou
que o ato cause alguma preterição ao direito de defesa.
No caso concreto, nenhuma das hipóteses do art. 59 do PAF ocorreu.
Quanto ao mérito, o litígio decorre do não reconhecimento do indébito tributário
do IRRF, código 0473, pago em 10.01.2011, no valor de R$ 1.750.700,00.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904022/2015-92
5
A Recorrente alega que efetuou pagamento indevido, visto que os valores
remetidos ao exterior, se destinavam a prestação de garantia, operação não
sujeita ao IRRF e que, por atuar como operadora de cartões de crédito, é de praxe
lhe ser exigida garantias pelas titulares das bandeiras de cartão de crédito contra
possíveis fraudes na utilização desses meios de pagamento.
A r. decisão entendeu que, embora seja plausível a alegação da ora Recorrente e
os registros contábeis juntados aos autos, entendeu que o conjunto probatório
não seria suficiente para demonstrar o a certeza e liquidez do indébito.
Destaca-se o seguinte trecho da decisão de primeira instância:
Considerando a atividade econômica exercida pela requerente, é plausível a
remessa de valores para cumprimento de obrigações contratuais voltadas a prestar
garantias em transações com cartão de crédito efetuadas no exterior.
Nada obstante, a interessada nem mesmo tomou a iniciativa de carrear aos autos a
documentação completa que respaldou a aquisição de moeda estrangeira junto à
instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, contendo datas, valores,
finalidade e codificação da operação, entre outros dados fundamentais para
atestar a existência do indébito tributário. Também não há documentos
comprobatórios relacionados ao envio da ordem de pagamento para conta
bancária de mesma titularidade nos Estados Unidos da América.
É verdade que o fragmento do livro razão que integra os autos registra no seu
histórico o lançamento na conta 1889200439 (Garantias Visa) em contrapartida a
conta 1123000308 (Banco Citibank - NY), no montante de R$ 7.002.800,00,
referente ao dia 14/01/2011 (fls. 111).
Ocorre que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados desde que comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza (art. 26 do Decreto no 7.574, de
2011.
Ressalto, por último, que a conversão do julgamento em diligência não é via que se
destine a suprir o encargo probatório que incumbe às partes.
Em suma, o conjunto probatório dos autos é ineficaz para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito utilizado na compensação de débitos, de sorte que cabe manter
o despacho decisório que não homologou a compensação declarada.
Como referido, em 01.12.2022, a Recorrente juntou ao processo cópia do
Contrato de Câmbio de Venda – Tipo 4 – Transferências Financeiras para o
Exterior no 11/004185, de 10.01.2011, onde consta a aquisição de moeda
estrangeira equivalente a R$ 7.002.800,00, cuja natureza-fato da operação é no
48010-50-0-95-90 – Serv. Div-Out-Garantia Outras.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.643 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904022/2015-92
6
O Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais1, discrimina a
codificação e natureza das operações que envolvam troca de moedas via sistema
financeiro nacional, em conformidade com o que determina o § 1° do art. 23 da
Lei 4.131, de 1962. Nesse documento consta que o código no 48010, de refere a
natureza da operação denominada “outros tipos de garantia”.
Dessa forma, diante dos registros contábeis, extratos anteriormente juntados e
reconhecidos pela autoridade julgadora de primeira instância e, principalmente,
com a juntada do contrato de câmbio em 01.12.2022, onde resta evidenciado que
a remessa de recursos ao exterior teve como natureza fato a prestação de
garantia, não se referindo, pois, a pagamento de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza, auferidos por residentes no exterior.
Uma vez comprovado que o pagamento do IRRF, código 0473, pago em
10.01.2011, no valor de R$ 1.750.700,00, deu-se de forma indevida, deve ser
reconhecido o indébito em favor da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

1 https://www.bcb.gov.br/Rex/RMCCI/Ftp/RMCCI-1-
08.pdf#:~:text=para%20os%20contratos%20de%20c%C3%A2mbio%20celebrados%20at%C3%A9%20o,Cr
%C3%A9ditos%20Rec%C3%ADprocos%3A%20representado%20pelo%20oitavo%20algarismo%20%28sub
se%C3%A7%C3%A3o%2022%29%3B <acesso em 18.01.2023, às 20h30min>
Fl. 212
DF CARF MF
Original